Tribunal: TJBA
Processo: 0569263-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569263-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: BRENDA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO CAETANO BITTENCOURT PIZZANI RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

No caso, a alegada omissão quanto à formação dos preços do plano de saúde não se verifica, uma vez que o acórdão analisou expressamente a questão, reconhecendo a natureza coletiva do plano, a desnecessidade de vinculação aos índices da ANS e a necessidade de comprovação dos elementos justificadores dos reajustes aplicados.

O acórdão embargado destacou o ônus da prova da operadora em demonstrar a correlação entre o aumento das mensalidades e a sinistralidade, bem como a ausência de justificativa para os reajustes aplicados, fundamentando adequadamente a decisão.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração, recurso que não se presta à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0569263-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e como Embargado,
BRENDA CALDAS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora